Tribunal: STF
Processo: HC 217529
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Henrique da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do HC nº 728.144/SP no Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Em apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso ministerial, para afastar a incidência da minorante e, consequentemente, aumentar a pena para 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com o restabelecimento da sentença condenatória.



    Requer, ao final, que 



    “a) seja concedida liminar em favor do paciente para que seja aplicado o redutor de pena, previsto no art. 33, §4ª da Lei 11.343/06, e fixado o regime inicial diverso do fechado; 



    Subsidiariamente, caso os Eminentes Ministros, não entendam dessa forma: 



    a) seja fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33 §2º, alínea ‘b’, do Código Penal; 



    c) seja, ao final, a presente ordem de Habeas Corpus concedida, confirmando-se a medida liminar eventualmente deferida.”



    Examinados os autos, decido. 



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 728.144/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que superado o óbice referido, pelo que há no julgado proferido pelo Ministro Relator, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “O Tribunal de origem entendeu pela não aplicação do redutor, conforme trechos abaixo (fls. 24-25, grifei): 



    ‘Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição da pena, razão pela qual se deve prover, nesta parte, o reclamo do representante do Parquet nas razões recursais (cf. fl. 383), para o corréu Carlos, em que pese à primariedade anotada, a forma como a maconha estava sendo por ele entregue ao outro corréu no momento da prisão e, ainda, a referida quantidade de droga apreendida (um pouco mais que um quilo e cem gramas), justificam admitir seu envolvimento com o tráfico de drogas local. 



    Aliás, seu envolvimento e dedicação ao crime como meio de vida está bem demonstrada na espécie, pois este corréu foi detido, após trazer a droga de outra parte da cidade a mando de terceira pessoa, afastando a admissão do “tráfico privilegiado” para esse apelante, pois quem é transportador da droga para outro corréu, realmente, está inserido em uma criminalidade mais organizada, razão pela qual a pena do réu Carlos deve retornar a base inerente ao tipo penal acima determinado, ou seja, fixando-as para ele em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, afastada a figura do então tráfico privilegiado então admitido.’



    No caso, conforme visto, a instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos que evidenciam que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”



    Como se vê, a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa. 



    A propósito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, houve valoração negativa.



    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em – 5 anos de reclusão - e desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 



    Diante desse contexto, não há constrangimento ilegal na valoração negativa desses mesmos vetores na fixação da pena e na imposição do regime prisional mais gravoso (v.g. HC nº 132.904/MS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/10/16). 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente